Tribunal: STF
Processo: Rcl 49977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 3. Tema 793. Direcionamento do ônus financeiro. Necessidade de adequação. Procedência da reclamação. 4. Falecimento de beneficiário. Ausência de prejuízo. Regularização processual diferida a momento processual oportuno na origem. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.